Tribunal: TJDFT
Processo: 0754573-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754573-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LEITE CAMPOS AGRAVADO: FIBRA FORMA PISCINAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por SILVIO LEITE CAMPOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em cumprimento de sentença proposto por FIBRA FORMA PISCINAS EIRELI., ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada em que se alega que foram efetivadas constrições judiciais através do sistema SISBAJUD em suas contas bancárias, sendo que houve o bloqueio de verbas salariais. Decido. Inicialmente consigno que a pesquisa SISBAJUD retornou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o valor total de R$ 13.376,93, sendo: BANCO SANTANDER: R$ 3.351,66 BANCO BRADESCO: R$ 2.347,40 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: R$ 622,64 BANCO DO BRASIL: R$ 6.405,07 NU PAGAMENTO S.A: R$ 650,16 Conforme art. 833 do CPC são impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). De fato, o executado provou por meio dos extratos de IDs. 178239614 e 178239612 e histórico de créditos no INSS de ID. 178239610, que os valores bloqueados judicialmente junto ao BANCO SANTANDER decorrem do pagamento dos seus proventos de aposentadoria e, portanto, amparado juridicamente sob o manto da impenhorabilidade pois ostentam caráter salarial, devendo, pois, lhe ser restituído. A mesma conclusão não se aplica quanto aos bloqueios realizados nas demais contas, pois não houve demonstração que que se trata de verba impenhorável, tanto que o autor sequer juntou extrato das contas da CEF e NU PAGAMENTOS, o que significa que não as impugnou. Assim, acolho parcialmente a impugnação à penhora e, diante da natureza alimentar, promovo o imediato desbloqueio dos valores na conta do BANCO SANTANDER no valor de R$ 3.351,66. Mantenho o bloqueio das demais contas e transfiro para uma conta judicial. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do credor. Fica a parte exequente intimada para se manifestar quanto ao pedido de substituição de penhora, no prazo de 15 dias.” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, na qual foi realizada a penhora de R$ R$ 10.025,27 (dez mil, vinte e cinco reais, e vinte e sete centavos) em contas bancárias do agravante/executado, por meio do sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, a parte alega que o valor mantido sob penhora também decorre do recebimento de aposentadoria, dada a movimentação dos valores recebidos por diferentes contas do executado. Afirma que ele não possui outras rendas, o que reforma a natureza salarial dos valores contritos nas demais contas bancárias. Aduz que a manutenção da constrição poderá gerar severas dificuldades financeiras paro o agravante/executado, pessoa idosa contando com mais de 80 anos. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo satisfeito (ID. 54688534). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. In casu, a agravante alega que o montante constrito por meio do sistema SISBAJUD é impenhorável, dada a sua natureza salarial, conforme preceitua o 833, IV, do Código de Processo Civil. Entretanto, como bem destacado na decisão recorrida, não consta nos autos nenhuma evidência, tais como extratos bancários, de que os valores contritos nas demais contas bancárias do agravante sejam proventos da aposentadoria que ele recebe em conta bancária do Banco Santander, ônus que lhe competia (CPC, art. 854, §3o, I). Destarte, nesta etapa processual de cognição sumária, entendo que não foi comprovada a natureza salarial dos valores penhorados nas demais contas bancárias do agravante, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da matéria, há precedentes nesta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. 2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para autorizar a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida do devedor/agravado. (Acórdão 1785694, 07391455020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. PARTE NÃO SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO DE AÇÕES NEGOCIÁVEIS EM BOLSA DE VALORES. CARÁTER DE POUPANÇA. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte sucumbente deverá demonstrar o seu interesse recursal, através da possibilidade de melhora na resolução empreendida pela primeira instância. Este requisito intrínseco ao recurso somente existe quando há utilidade para o recorrente, a qual decorre da possibilidade de obter uma melhora em relação ao provimento singular extintivo ou terminativo que lhe foi desfavorável. 1.2. Não tem interesse em recorrer aquele que não sucumbiu. 2. O artigo 833, inc. IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. 5. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014), não há nenhuma demonstração nos autos de que, de fato, o valor é derivado de poupança do Executado, e não de mera atividade empresarial. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1759332, 07206626920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Por fim, oportuno ressaltar que mesmo na hipótese de tais valores possuírem raiz em verbas remuneratórias, haveria a necessidade de se comprovar que foram recebidos no último pagamento da aposentadoria, uma vez que as sobras remuneratórias não gozam de impenhorabilidade (Acórdão 1716065, 07139540320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023). Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2024 19:38:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora